Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Julgo extinta a execução em face de JOSÉ SENA FILHO (CPC, art. 924, II). Aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos em favor de JOSE LISBOA DA ROCHA, JOSE MARIA DE CASTRO, JOSE MARIA PRADO, JOSE MAURICIO DE ALMEIDA e JOSE PINHEIRO NETO (ID: 37840554). Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador